Tribunal: TRF3
Processo: 5024393-15.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementação de aposentadoria decorrente de previdência privada (RIOPREVIDÊNCIA), tendo sido proferida

Inteiro teor:
166/366)

5024393-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE REFLEXOS DA GAT. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do I. Min. Francisco Falcão, deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória no 6.436/DF, “para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda”, até a apreciação pelo colegiado da E. Primeira Seção (AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436 – DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 12/04/2019).

2. Ainda que a tutela de urgência tenha sido deferida para a suspensão do levantamento ou pagamento de precatórios ou requisições já expedidas, deve-se considerar que o deferimento de tutela provisória em ação rescisória suspende a exequibilidade do título judicial, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024393-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE ANTONINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO JAIME FERREIRA - DF15766-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024393-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE ANTONINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO JAIME FERREIRA - DF15766-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela União contra a decisão que, nos autos de execução de sentença proferida em ação coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que, após a juntada dos documentos solicitados aos exequentes, formule os cálculos segundo a fundamentação.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a inexigibilidade da obrigação, por ausência de obrigação de pagar. Sustenta haver desconformidade entre o comando judicial formado no AgInt no REsp no 1.585.353/DF e a pretensão executiva, porquanto não constou do dispositivo do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a determinação para pagar diferenças remuneratórias referentes a eventuais reflexos da GAT sobre as demais verbas salariais dos servidores e, por isso, não teria havido trânsito em julgado relacionado ao pagamento de outras rubricas.

Requer, por fim, a manifestação quanto à concessão da tutela antecipada no âmbito da Ação Rescisória no 6.436/DF, que visa à desconstituição do REsp no 1.585.353/DF.

Deferido o efeito suspensivo (ID 92498971).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 99691065).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024393-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE ANTONINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO JAIME FERREIRA - DF15766-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do I. Min. Francisco Falcão, deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória no 6.436/DF, “para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda”, até a apreciação pelo colegiado da E. Primeira Seção (AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436 – DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 12/04/2019).

Ainda que a tutela de urgência tenha sido deferida para a suspensão do levantamento ou pagamento de precatórios ou requisições já expedidas, deve-se considerar que o deferimento de tutela provisória em ação rescisória suspende a exequibilidade do título judicial, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. AÇÃO RESCISÓRIA COM TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. ARTIGO 489 DO CPC/73. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO INEXEQUÍVEL. DAR PROVIMENTO. 1 - Primeiramente, convém infirmar que ao presente caso deve se aplicar a legislação processual que vigorava ao tempo da oposição destes embargos à execução, de modo que como sua interposição ocorreu em 03/04/2013, i.e., durante a vigência do CPC/73, afasto a aplicação do novo CPC. 2 - Cabe registrar, por oportuno, que não há reexame necessário, em decorrência do valor da causa, que não ultrapassa 60 salários-mínimos (R$ 1.000,00), de acordo com o disposto no artigo 475, §2o do CPC/73. 3 - O caso trazido à colação trata de embargos à execução interpostos pela UNIÃO FEDERAL em face de MAURO BERLINCK RAMOS E OUTROS, no qual o ente público alega preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária e, no mérito, a ocorrência de excesso de execução, sem ter juntado aos autos planilha de cálculos que demonstrem o alegado, tendo em vista a adoção de metodologia equivocada para apuração do quantum devido aos apelados. 4 - Compulsando os autos, verifica-se que a demanda originária é uma ação ordinária, cujo objeto é a não incidência de imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria decorrente de previdência privada (RIOPREVIDÊNCIA), tendo sido proferida decisão transitada em julgado, na qual restou consignada a restituição do indébito até o limite das contribuições efetuadas na vigência da Lei n.o 7.713/88. 5 - Em fase de execução do julgado, contra a qual foram interpostos os presentes embargos à execução pela União Federal, o Juízo entendeu que a questão relativa à ilegitimidade passiva da União transitou em julgado, haja vista a decisão final proferida naquela ação ordinária e que, no mérito, caberia a executada, ora apelante, juntar aos autos memória de cálculos a fim de instruir os presentes embargos à execução de modo a demonstrar o excesso de execução alegado. 6 - A recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva originária, tendo apresentado ação rescisória (processo n.o 2013.02.01.007511-4), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no artigo 485, inciso II do CPC/73, o qual foi parcialmente deferido, para suspender a execução do acórdão rescindendo em relação aos exequentes cujos benefícios de complementação de aposentadoria são pagos pela autarquia estadual, RIO PREVIDÊNCIA, sucessora da extinta PREVI-BANERJ, razão pela qual o título que está sendo aqui executado carece de exequibilidade. 7 - Inicialmente, convém acentuar que o ajuizamento da ação rescisória, em regra, não obsta a 1 exequibilidade da sentença, ressalvada a concessão antecipatória de tutela, conforme se depreende da simples leitura do artigo 489 do CPC/73, com redação dada pela Lei n.o 11.280/2006. 8 - Depreende-se assim que a concessão de tutela antecipada na ação rescisória apresentada pela União Federal obsta o prosseguimento da execução em curso, fim este perquirido pela ação de embargos à execução. 9 - Deve-se atentar, contudo, para o fato de que na ação rescisória acima referida fora deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela União, motivo pelo qual a medida que se impõe é a suspensão da execução do julgado rescindendo até que sobrevenha nova decisão reformando a liminar concedida ou decisão final acerca da ilegitimidade passiva da União Federal. 10 - Recurso de apelação a que se dá provimento.

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0009684-23.2013.4.02.5101, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4a TURMA ESPECIALIZADA.)

Consequentemente, impõe-se a suspensão da execução da qual foi extraído o presente recurso, até que a E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito da Ação Rescisória no 6.436/DF.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da execução de origem, observada a decisão que concedeu a tutela provisória nos autos da Ação Rescisória no 6.436/DF (STJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 12/04/2019).

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE REFLEXOS DA GAT. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do I. Min. Francisco Falcão, deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória no 6.436/DF, “para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda”, até a apreciação pelo colegiado da E. Primeira Seção (AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436 – DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 12/04/2019).

2. Ainda que a tutela de urgência tenha sido deferida para a suspensão do levantamento ou pagamento de precatórios ou requisições já expedidas, deve-se considerar que o deferimento de tutela provisória em ação rescisória suspende a exequibilidade do título judicial, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da execução de origem, observada a decisão que concedeu a tutela provisória nos autos da Ação Rescisória no 6.436/DF (STJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 12/04/2019), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.